Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006668-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (AGRAVANTE), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER - CPF: 840.192.801-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER - CPF: 047.315.401-35 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO
: RENATO FRANCISCO KREMER E OUTROS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA –
CAMINHÃO -
DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

PRODUTOR RURAL -
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA –
ESSENCIALIDADE DO BEM –
BEM
DE CAPITAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica,
conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falências
.

E
mbora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis,
a Lei n. 11.101/2005
acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da
recuperanda
durante o
stay

period
.

A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva.

Para se caracterizar como bem de capital, (i) o bem precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário; (
ii
) o bem deve se encontrar na posse da
recuperanda
; (
iii
) não se pode atribuir a qualidade de "bem de capital" a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. (Precedente
STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018).

Reconhecida a essencialidade do bem, os devedores em recuperação judicial
devem ser privilegiados
no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 137410833 –
autos de origem PJE Nº 1048223-55.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial Cuiabá-MT, que declarou a essencialidade dos bens listados pela parte agravada (ID. 137190304), ficando vedado, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre o mesmo até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial.

Em razões recursais, alega, em síntese, que entre os bem arrolados, está
um caminhão Mercedes Placa QIW 1683, que garante operação de consórcio com a agravante, na modalidade de Alienação fiduciária.

Aduz que se tratando de um caminhão que serve ao transporte de grãos, é perfeitamente possível que os agravados contratem serviços de terceiros para esse serviço, sem prejuízo ao credor fiduciário, porquanto não fora comprovada a essencialidade do bem móvel.

Por estas razões, busca a concessão da tutela antecipatória, sob argumento de que a probabilidade do direito da Agravante se consubstancia na interpretação e aplicação do art. 49, § 3º e art. 6º, § 7º-A da Lei 11.101/2005, cujas regras dispõem que o magistrado poderá determinar a suspensão dos atos de constrição dos bens essenciais durante o prazo de blindagem, desde que comprovada a essencialidade.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, revogar a r. decisão
.

Liminar indeferida nos termos da decisão sob ID.
206802666
.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta (ID
210539158
) rebatendo as alegações do agravante.

Parecer do
Ministério Público

(ID
.

211266668
)
,
pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão nos moldes em que foi proferida
.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme manifestação sob ID. 206520668.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
:
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO
: RENATO FRANCISCO KREMER E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento movido por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 137410833 –
autos de origem PJE Nº 1048223-55.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial Cuiabá-MT
, que
declarou a essencialidade
dos bens listados
.

Depreende-se dos autos de origem que as agrava
da
s
formularam
pedido de
Recuperação Judicial
em nome de
Renato Francisco Kremer, Daniela Cargnin Kremer, Gustavo Cargnin Kremer, Guilherme Cargnin Kremer produtores rurais e a sociedade empresária K. Agro Comercio e Representações
Eireli
, todos identificados na petição inicial, que compõem o denominado GRUPO KREMER, apontando um passivo de R$ 60.008.622,94 (sessenta milhões, oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).

O douto magistrado
a quo
,
declarou a essencialidade dos imóveis listados pela parte autora no doc. 28

(id. 137190304 do processo originário n. 1048223-55.2023.8.11.0041), vedando quaisquer tipos de constrição judicial ou extrajudicial até
análise
do processamento do pedido de recuperação judicial.

Por sua vez, a agravante sustenta que não há essenc
ialidade em relação a
o
caminhão Mercedes Placa QIW 1683, que garante operação de consórcio com a agravante, na modalidade de Alienação fiduciária.

Denota-se
, portanto,
que a
controvérsia na espécie está em aferir se a declaração da essencialidade do bem pelo juízo da recuperação

atinge a pretensão de busca e apreensão dos bens.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
”

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa
recuperanda
, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3
o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4
o
do art. 6
o
desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Nesta senda,
vê
-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, momento em que, nos moldes da LRJ, o juízo universal poderá proceder à exclusão do referido bem,
prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa
ou decidir pela
manutenção da posse do bem pela recuperando diante da sua essencialidade
.

Sobre a questão, este é
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabe ao Juízo da recuperação judicial exercer juízo de controle sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da suscitante de forma genérica, exarados em feito executivo que tem por objeto créditos extraconcursais, aferindo, nesse caso,
a essencialidade dos bens de capital, para efeito de permanência na posse do devedor, durante o
stay

period
, nos termos do § 3º, parte final, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, sob pena de se inviabilizar por completo o reerguimento da empresa
. Precedentes da Segunda Seção do STJ. 2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no CC: 186181 PE 2022/0048330-6, Data de Julgamento: 31/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

Para os fins ora perseguidos,
o STJ ao julgar o
REsp 1758746 GO 2018/0140869-2
,
entendeu pela necessidade de
se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo
“
bem de capital
”
, referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, conferindo-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
.

No teor

d
a Lei n. 11.101⁄2005
,
para se caracterizar como bem de capital,
(i)
o bem
precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
; (
ii
)
o bem
deve
se encontrar na posse da
recuperanda
; (
iii
)
não se pode atribuir
a
qualidade
de
"bem de capital"
a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária.

Tais critérios encontram-se expressamente postos pela Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da
recuperanda
durante o
stay

period
. 1.1
A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da
recuperanda
, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio e na lei não há dizeres inúteis falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da
recuperanda
, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido
fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação
judicial,
etc
), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da
recuperanda
, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2018)
– Grifo Nosso

Estabelecida tal premissa,
observa-se que
a atividade da agravada é exercida mediante o uso de veículos,
sendo a utilização do
caminhão
objeto dos autos
imprescindível ao transporte da matéria prima coletada pelos agricultores,
porquanto
atividade essencial e necessária ao desempenho das atividades dos
recuperandos
.

Neste sentido, a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça

já entendeu pela essencialidade
de veículos utilizados no processo de produção
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPARAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA O REQUERENTE - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Como cediço,
a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade,
há de ser objetiva
.

Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da
recuperanda
. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.

E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.

Ademais, embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante.

(N.U 1015464-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
– Grifo Nosso

Destarte
,

considerando o contexto fático-jurídico
que permeia os autos
, evidencia-se a essencialidade do
bem ora perseguido, qual seja,
caminhão Mercedes de placa QIW 1683,
inexistindo
quaisquer elementos que indiquem o contrário, uma vez que, o predito caminhão trata-se de um bem de capital indispensável ao exercício das atividades dos agravados
,
motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse dos bens
.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministe
rial,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se

a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024